Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802672-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: URANIRA SANTOS FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE NA MODALIDADE HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INJUSTA. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Decisão recorrida está firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que os planos de saúde devem custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade HOME CARE, conforme a prescrição médica.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0802672-49.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (
Advogado: Arthur Laércio Homci OAB/PA nº 14.946)

AGRAVADO:
URANIRA SANTOS FERREIRA SILVA,
(Defensor Público: Antônio Carlos de Andrade Monteiro, matrícula 3083527

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face da decisão monocrática (PJe
ID nº
15320952 - Pág. 1-13
),
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido manter irretocável decisão liminar de primeiro grau que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento de saúde, consistente em dieta domiciliar para a correta alimentação da autora.

Em suas razões, o Agravante alegou (
PJe ID
nº
15765366 - Pág. 23
) a necessidade de reforma da decisão recorrida sobre o argumento de que existem os requisitos autorizadores para a revogação da liminar concedida, além de aduzir sobre a necessidade de se estabelecer a responsabilidade subsidiária entre as UNIMEDs.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (PJe ID nº 16142746 - Pág. 1-7)

Feito recebido por distribuição.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que manteve a decisão liminar de primeiro grau que determinou que a Agravante fornecesse o tratamento de saúde, consistente em
dieta domiciliar para a correta alimentação da autora, portadora da doença Paralisia Cerebral e Epilepsia (CID 10:G80 + G40).

A princípio vejo que não merece prosperar a alegação de que a presente matéria não poderia ter sido decida na forma monocrática, eis que, em sentido contrário, o Código de Processo Civil, no Art. 932, inc. VIII, permite ao Relator exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, e nesse sentido, essa Egrégia Corte, na alínea d, inciso XI, do Art. 133, do seu Regimento Interno, permite que se negue provimento, de forma monocrática, a recursos que sejam contrários à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou de Cortes Superiores e, nesse sentido, há farta jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça sobre a presente demanda, tudo em perfeita sintonia com o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça.

No mérito, propriamente dito, não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e dessa Egrégia Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a Decisão, ora recorrida, que obrigou o plano de saúde a fornecer dieta domiciliar para a correta alimentação da autora, portadora da doença Possui Paralisia Cerebral e Epilepsia (CID 10:G80 + G40).

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 15728219 - Pág. 1-8).

A preliminar de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO aduz um único núcleo central argumentativo, a saber: Ilegitimidade Passiva Ad Causam, por entender que “é a UNIMED FAMA quem recebe a contraprestação paga pela parte contrária, formando a relação jurídica entre eles. O acordo que se dá entre as cooperativas singulares não se confunde, nem é passível de criar vínculo/obrigação com usuários de outra empresa.”(Pje ID 4841556, página 8).

Vamos então à análise pontual do tema arguido, observando estar-se diante do Sistema UNIMED e ao regime de intercâmbio entre suas Unidades seja de natureza Singular, Federação ou Confederação.

Perceba as consequências jurídicas da Teoria da Aparência: Contratação da Operadora de Saúde do Sistema UNIMED, que garante a prestação do serviço contratado através do regime de intercâmbio entre suas Unidades, que podem ser singulares, federadas ou confederadas.

Dessarte, dados os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DA TRABALHO MÉDICO vai permanecer como demandada na Ação Judicial presente eis compor o Sistema UNIMED e o regime de intercâmbio entre suas Unidades seja de natureza Singular, Federação ou Confederação, refutando efetivamente o discurso recursal.

Periculum in Mora Inverso - Efeito Multiplicador - Falho Argumento.

Demandas judiciais no tocante à questão em comento vão sempre existir, sendo natural que existam disputas de entendimento entre contratantes e Operadoras de Plano de Saúde por razões diversas com argumentos distintos dada a natureza jurídica da discussão envolver direito à saúde, que, reitero, neutraliza o chamado “efeito multiplicador” das lides, a não comportar maiores discussões.

Portanto, conheço do recurso interposto e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a antipatizada, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer, na linha do Superior Tribunal de Justiça, que o consumidor ao contratar o plano de saúde UNIMED tem a convicção de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico.

Ademais a Decisão recorrida está firmada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que os planos de saúde devem assumir responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

Segue ementa do entendimento, ora citado, da Colenda Corte Superior de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Nesse mesmo sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA PERTENCE A UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. TESE DESCABIDA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS PRESTADORES DE SAÚDE QUE EXPLOREM A MESMA MARCA, AINDA QUE COM PERSONALIDADES DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. (AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803617-36.2021.8.14.0000. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801208-94.2020.8.14. 0009.RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIMED

BELÉM E UNIMED NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente. Recurso conhecido e improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802698-13.2022.8.14.0000. AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: M. V. C. RELATOR(A): Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Por fim, quanto à alegação de existência da probabilidade do direito e irreversibilidade da medida para a revogação da medida liminar, verifica-se que tais requisitos se encontram na presente demanda, porém a favor do Agravado, eis que ficou comprovado, em sede de cognição sumária, o direito alegado pela Autora, ora Agravada, a partir do laudo nutricional (PJE ID nº 24013430), que demonstra que a parte autora se alimenta exclusivamente por sonda nasoenteral, sem possibilidade de consumir alimento via oral.

Portanto, necessita com urgência, que a requerida regularize o fornecimento da dieta, para que possa alimentar-se adequadamente.

Por fim, ainda que não tenha sido vinculado nas razões do presente Agravo Interno, torna-se importante acrescentar que a recursa à cobertura de atendimento na modalidade HOME CARE (atendimento domiciliar) pelos planos de saúde é injusta e contraria a finalidade do contrato, além de representar abusividade à luz do CDC, conforme entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA -
RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC
– COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou que a requerida disponibilizasse à agravada o tratamento na modalidade HOME CARE, conforme atestado por laudo médico, bem como todo tratamento adequado ao seu pleno restabelecimento, fornecendo a medicação necessária, para o que foi assinalado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

6. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

7. Ademais, é assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

11. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812585-55.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA CONTRATUAL. SERVIÇO DE "HOME CARE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil. 4. O perigo efetivo de dano restou demonstrado, sendo imprescindível o tratamento home care, a fim de evitar danos à recorrente, diante do quadro de saúde apresentado. 5. No presente feito não cabe à demandada determinar o tipo de tratamento que será realizado pela parte autora, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha. 6. Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos previstos para o deferimento da tutela de urgência no caso, tendo em vista que há perigo efetivo de dano, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800009-69.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO

1. O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803202-53.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021).

Portanto, diante da harmonia entre os fundamentos da Decisão recorrida e o posicionamento desta Egrégia Corte e da Corte Superior de Justiça, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024